Tribunal: TCU
Processo: 021.396/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, POR MEIO DO ACÓRDÃO 2332/2025-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 008.732/2025-6

Inteiro teor:
Acórdão 1264/2026-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento do subitem 9.2 do Acórdão 2332/2025-TCU-Plenário , que determinou ao Instituto Federal do Amazonas a anulação do ato que desclassificou a proposta da empresa Vortex Segurança Ltda. e o retorno do Pregão Eletrônico 90002/2025 à fase de análise de propostas. Considerando que a unidade jurisdicionada comprovou a adoção das providências determinadas pelo Tribunal; considerando que a proposta da referida empresa foi reavaliada e o objeto lhe foi adjudicado pelo valor de R$ 1.481.011,20, o que resultou em uma economia de R$ 107.173,36 em relação à proposta anteriormente classificada; considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações, em pareceres uniformes, concluiu pelo cumprimento integral do comando monitorado; considerando que as medidas adotadas pelo Instituto Federal do Amazonas atendem ao escopo da determinação monitorada; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, e 36 da Resolução-TCU 259/2014, em: a) considerar atendidas as medidas solicitadas no item 9.2 do Acórdão 2332/2025-TCU-Plenário ; b) informar o teor desta deliberação ao Instituto Federal do Amazonas; e c) apensar este processo ao TC Processo 008.732/2025-6 . 1. Processo TC- Processo 021.396/2025-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.